Tribunal: TJBA
Processo: 8011498-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011498-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: G. K. L. G. e outros Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PATAMAR FIXADO. DIREITO À SAÚDE. CANABIDIOL (CBD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. REQUISITOS DO TEMA 1234 DO STF PREENCHIDOS. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia de difícil controle, contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do medicamento Óleo de Canabidiol (CBD) broad spectrum Terramed 3000 mg/30 ml. Discute-se o dever do Estado de custear o tratamento, não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), diante da hipossuficiência financeira da família e da ineficácia das alternativas terapêuticas padrão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a competência para o julgamento da causa, considerando o critério econômico estabelecido pelo STF no Tema 1234; e (ii) verificar se o impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento do medicamento, à luz dos requisitos cumulativos fixados no mesmo precedente. A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Justiça Estadual se firma quando o custo anual do tratamento com medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, for inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234). No caso, o valor da causa é manifestamente inferior ao referido patamar. O direito à saúde é um dever fundamental do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação, conforme o art. 196 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE nº 1.366.243/SC), estabeleceu que o Estado é obrigado a fornecer medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados pelo SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos. O primeiro requisito, a hipossuficiência financeira, está demonstrado nos autos, uma vez que o custo do tratamento é incompatível com a renda familiar do impetrante, que litiga sob o pálio da justiça gratuita. O segundo requisito, a existência de laudo médico circunstanciado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, é preenchido pelo relatório do médico especialista que acompanha o paciente. O documento atesta a imprescindibilidade do Canabidiol e a falha terapêutica das alternativas disponíveis no SUS para o controle adequado das crises convulsivas do menor. O terceiro requisito, o registro do medicamento na ANVISA, é satisfeito pela regulamentação da ANVISA (RDC nº 327/2019 e normativas posteriores) que autoriza a importação, comercialização e prescrição de produtos à base de Canabidiol, o que equivale, para os fins da tese do STF, ao registro sanitário. O quarto requisito, a existência de evidências científicas sobre a eficácia e segurança, é cumprido pelo crescente corpo de estudos que corroboram o uso do Canabidiol para epilepsias refratárias, sendo seu uso medicinal autorizado pela própria ANVISA com base em um balanço risco-benefício favorável. O julgamento de mérito do mandado de segurança absorve a análise da medida liminar, tornando prejudicada a discussão sobre os recursos de Agravo Interno e Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra a decisão inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno e Embargos de Declaração julgados prejudicados e, no mérito, segurança concedida. Tese(s) de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, cujo custo anual de tratamento seja inferior a 210 salários mínimos, conforme critério definido pelo STF no Tema 1234. 2. O Estado tem o dever de fornecer medicamento autorizado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, quando o paciente comprova cumulativamente a hipossuficiência financeira, a imprescindibilidade do fármaco atestada em laudo médico circunstanciado, a existência de autorização sanitária da Agência e a comprovação de evidências científicas de eficácia e segurança. 3. O julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança acarreta a perda de objeto dos recursos interpostos contra a decisão liminar. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 196. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Código de Processo Civil, art. 927. ANVISA RDC nº 327/2019. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8011498-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante G. K. L. G., representado por sua genitora, Juliane Camara Ladislau Gonçalves, e como Impetrado, o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, sendo litisconsorte passivo o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS o Agravo Interno e os Embargos de Declaração e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01